Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004459-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROZENILDA DE SOUZA TORRES QUEIROZ - CPF: 963.588.901-15 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO DE COBRANÇA –

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
A PARTIR
DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021,
APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO -
OMISSÃO RECONHECIDA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

1.

Não há que se falar em omissão se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

2.

Foi publicada a
Emenda Constitucional no 113/2021
que
, "altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências"
e dispõe:

Art. 3o N
as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

3.

Embargos parcialmente acolhidos

a fim de determinar que conforme artigo
3o da EC 113/2021, incida sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1004459-29.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
Rozenilda de Souza Torres Queiroz

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se
de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes,
opostos
pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos autos da

Remessa Necessária e Recurso de Apelação n.
1004459-29.2017.8.11.0041,
que
por unanimidade, desproveu o recurso e retificou em parte a sentença.

De início, sustenta o Embargante que, há
omissão
no acordão embargado,
isso porque
foram 28 (vinte oito) contratos de trabalho temporário, e cada contrato de trabalho encerra uma relação jurídica única, de modo que, ao término de cada um teria ocorrido a violação ao direito da requerente, surgindo assim o direito da parte lesada de ajuizar a ação. Logo, incide, no caso, a teoria da actio nata, pois a cada rompimento contratual, iniciar-se-ia o prazo prescricional.

Argumenta que,
isso
fica ainda mais evidente quando se verifica que o trabalho não foi prestado de forma contínua, havendo intervalos entre um contrato de trabalho e outro, inclusive, em alguns casos, por mais de um ano, conforme se verifica na sentença de ID 84647489.

Acrescenta que,
a omissão do julgado ora embargado fica mais evidente, quando se percebe que foi feita menção específica de que a relação entre as partes era de “vínculo jurídico-administrativo”. Apesar de ter sido especificado que a relação não era de emprego e, por exclusão, seria de trabalho, a d. Desembargadora Relatora absteve-se de reconhecer a prescrição bienal como determina o STF.

Dessa forma, garante que, a
CRFB estipula o prazo bienal contado da extinção do contrato de trabalho para a propositura da ação de cobrança de verbas trabalhistas.

Partindo dessas premissas, alega que,
considerando que os instrumentos contratuais celebrados com a parte eram instrumentos distintos, as verbas relativas aos contratos de 2004 a 2015 estão prescritas, uma vez que a presente ação foi proposta somente no ano de 2017.

Defende que,
estão prescritos os créditos trabalhistas postulados pela Embargada, de forma que o acordão embargado, foi omisso sobre tal prejudicial de mérito, devendo, com a devida vênia, ser sanado o vício, e reconhecida a prescrição parcial de todos os contratos entre 2004 e 2015, pois a demanda não foi postulada no prazo de dois anos do fim dos contratos, individualmente.

Por outro lado, aduz que há omissão quanto ao índice de juros e correção monetária, nos termos da EC 113/2021. Afirma que,
dentre as previsões da EC no 113/2021, deve ser considerado no caso concreto, a utilização da taxa SELIC para fins de correção monetária, juros de mora, remuneração de capital e precatório, tudo nos termos do artigo 3o da referida Emenda Constitucional.

Por essas razões, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes
, para que, sejam sanados os vícios apontados,
reconhecendo-se a ocorrência da prescrição bienal dos contratos entre 2004 e 2015, bem como a aplicação das previsões da EC no 113/2021 em relação aos consectários legais.

Há contrarrazões nos autos (ID 125738166).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes,
opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos autos da

Remessa Necessária e Recurso de Apelação n.
1004459-29.2017.8.11.0041,
que
por unanimidade, desproveu o recurso e retificou em parte a sentença.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que,
no caso, não há omissão
a

ser sanada pela via dos embargos declaratórios,
no tocante a prescrição.

A propósito, eis a ementa do julgado:

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA -
CONTRATO TEMPORÁRIO –PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – ADEQUAÇÃO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
A ação foi ajuizada em 16.2.2017 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
8.3.2004 a 24.12.2016.
Para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212), é quinquenal o prazo prescricional da pretensão visando ao depósito dos valores relativos ao FGTS; já para os casos cujo prazo prescricional já estava em curso na data de 13/11/2014, aplica-se o prazo de prescrição que se consumar primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/2014. A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal de 5 (cinco) anos fixado pelo ARE 709212.

2. A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

3. A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

4. C
onsectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF

5.
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
[Desataquei].

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do voto proferido quando da análise da preliminar de prescrição:

Suscita o Apelante a
ocorrência da prescrição parcial do crédito trabalhista
, nos termos do RE 709.212-RG.

N
o tocante a prescrição da verba, para não ficar dúvida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Recurso
Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Houve a modulação dos efeitos do referido julgado, nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da
prescrição
ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a
prescrição
, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
.

(
ARE 709212
, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-2-2015 PUBLIC 19-2-2015)

Ap
ós o
julgamento
o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para consonância com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015
, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de
13.11.2014
, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS,
observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014,
aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Logo, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos.

In casu
,
a ação foi ajuizada em
16.2.2017
objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
8.3.2004 a 24.12.2016.

Dessa forma, seguramente o prazo quinquenal consumará primeiro, devendo ser o aplicável ao caso. [...]
Fixados esses pontos,
considerando que o termo inicial do prazo prescricional das parcelas do FGTS (
ausência de depósito no FGTS
) já estava em curso quando da decisão do STF no
ARE 709212
, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o item II, da Súmula 362 do TST, como bem ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Assim sendo, a sentença
recorrida revela harmonia com a jurisprudência da Corte Superior no tocante ao cômputo da
prescrição
do
FGTS
para parcelas cujo lapso prescricional estava em curso à época do julgamento do ARE 709.212, conforme regra de modulação fixada na referida decisão e estabelecida no item II da Súmula no 362 do TST.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de prescrição suscitada pelo Apelante.

É como voto.

Dessa forma,
conclui-se que,
não há que se falar em omissão
se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

Por outro lado
, quanto a omissão
apontada
à aplicação da EC No 113 DE 2021, quanto aos juros e correção monetária,

cabe tecer alguns comentários.

Foi publicada a
Emenda Constitucional no 113/2021
que, "altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências" e dispõe:

Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." [Desataquei].

Conforme
previsão legal, a taxa Selic deve ser o índice utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública.

No caso dos autos, considerando que o acórdão embargado, ratificou o ato sentencial para determinar a incidência d
os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ
,
deve ser acolhido os embargos nesse ponto,
a fim de incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

Ante o exposto
,
CONHEÇO dos embargos declaratórios e o
ACOLHO PARCIALMENTE,

a fim de determinar que
conforme artigo
3o da EC 113/2021, incida sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022